Tribunal: TJSP
Processo: 2055711-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055711-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em que são impetrantes
FRANCISCO
TOLENTINO
NETO,
RAFAELA
PEREIRA,
HUMBERTO
BARRIONUEVO FABRETTI, MARIA JULIA GONÇALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO,
JULIANA SANTOS GARCIA e EDUARDO MANHOSO e Paciente JOSE LUIZ DO
NASCIMENTO PREVIATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência requerida, com a determinação de que, após as devidas anotações, sejam
os autos arquivados.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055711-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689 - D
2
H . C . n o 2 0 5 5 7 1 1 - 5 8 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s :
A d v s .
F r a n c i s c o
T o l e n t i n o
N e t o ,
H u m b e r t o
B a r r i o n u e v o
F a b r e t t i ,
B r u n o
B a r r i o n u e v o F a b r e t t i , M a r i a J u l i a G o n ç a l v e s d e
O l i v e i r a
R i b e i r o ,
R a f a e l a
P e r e i r a ,
J u l i a n a
S a n t o s G a r c i a e E d u a r d o M a n h o s o
P a c i e n t e : J o s é L u i z d o N a s c i m e n t o P r e v i a t i
C o m a r c a : E m b u - G u a ç u
VOTO No 11.689
Habeas
corpus.
PECULATO
E
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
Pretendida
substituição
da
prisão
preventiva por prisão domiciliar ou por medidas
cautelares alternativas. Superveniência de petição da
defesa técnica pleiteando a desistência do presente
writ, que foi impetrado por equívoco em reiteração a
habeas corpus anterior. Homologação. Determinação
de remessa dos autos ao arquivo.

1) Os Advogados Francisco Tolentino Neto, Humberto
Barrionuevo Fabretti, Bruno Barrionuevo Fabretti, Maria Julia Gonçalves de
Oliveira Ribeiro, Rafaela Pereira, Juliana Santos Garcia e Eduardo Manhoso
impetram o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de JOSÉ LUIZ
DO NASCIMENTO PREVIATI, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
de Direito da Vara Única de Embu-Guaçu, nos autos de no
0000109-70.2020.8.26.0177.
Sustentam, em resumo, que o paciente responde a processo
pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 312, caput, 2a parte, c.c. art.
327, § 2o, por 04 vezes, uma delas na modalidade tentada, bem como no art. 2o,
c.c. § 4o, II, da Lei no 12.850/13, e a sua prisão preventiva foi mantida sem
qualquer motivação idônea, ainda mais considerando o grave cenário da
pandemia mundial causada pelo "coronavírus" e o fato de que JOSÉ está na
Penitenciária II de Tremembé com outras 365 pessoas. Aduzem que o paciente já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055711-58.2020.8.26.0000 -Voto no 11.689 - D
3
teve câncer e por isso tem a saúde mais fragilizada. Requerem, assim,
liminarmente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por
outras medidas cautelares.
A fls. 243, sobreveio pedido de desistência do writ.
Dispenso as informações, bem como a remessa à d.
Procuradoria, uma vez que o feito se encontra apto a julgamento imediato.

É o relatório.
2) In casu, os impetrantes manifestaram expressa intenção
de desistência do presente habeas corpus que foi impetrado por equívoco, em
reiteração ao writ no 2055870-98.2020.8.26.0000, que se encontra em
processamento.

Portanto, outra solução não cabe senão a homologação da
desistência.
3) Pelo exposto, homologo a desistência requerida, com a
determinação de que, após as devidas anotações, sejam os autos arquivados.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator